Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703611-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. AGRAVADO: DENILSON DA SILVA TEIXEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. E SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF (ID 220999449 – autos originários), nos autos da ação de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta por DENILSON DA SILVA TEIXEIRA (Proc. no 0718468-44.2024.8.07.0006). Eis o teor da decisão recorrida: Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de ação submetida ao Procedimento Comum, ajuizada por DENILSON DA SILVA TEIXEIRA. em face de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A, com o objeto de determinar à demandada a continuidade de prestação de serviços previstos no plano de saúde em razão da perda do vínculo empregatício da Sra. RENATA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, sem justa causa e necessidade de tratamento contínuo do autor. Narra o autor que é portador de neoplasia (câncer) de pâncreas com doença oligometastárica apresentado dois nódulos pulmonares medindo 13 mm no lobo superior do pulmão direito e 17 mm no lobo inferior esquerdo. Assim, diante das circunstâncias fáticas o médico que acompanho o autor solicitou o procedimento de ablação percutânea de tumor (qualquer método) 41001079 x 3 Tomografia computadorizada de torax (pré, intra e pós) Material Especial: Agulha V-Tip de radiofrequência – 15 cm x 30 mm (RF Medical) foi realizada pelo médico assistente no dia 12/12/2024, por força de liminar e aplicações de multas coercitivas nos autos 0715832-08.2024.8.07.0006. Apesar do cumprimento da obrigação nos autos supracitados, informa o autor que foi informado pela ré acerca do cancelamento do plano de saúde na modalidade empresarial tendo sido estabelecida a vigência do plano até 21/12/2024. Invoca dispositivos legais e precedentes para ao final formular pedido de tutela provisória para a manutenção do plano de saúde. No mérito requer a manutenção do plano de saúde ainda que na modalidade individual particular, nos moldes atuais, sem carência. Juntou documentos. Decido. A concessão da tutela liminar de urgência pressupõe a presença dos dois requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo revelado pela ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente por ocasião da sentença (periculum in mora). Em cognição sumária, típica dessa fase processual, presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária, pois o relatório médico de ID no 22089953, indica a urgência/emergência de forma fundamentada como determina o art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, in verbis" (...) paciente com 55 anos com diagnóstico de neoplasia de pâncreas (Adenocarcinoma mucinoso com células em anel de sinete) com doença oligometastática apresentando dois nódulos pulmonares captantes no PET (11/06/2024) medindo 13 mm no lobo superior do pulmão direito e 17 mm no lobo inferior esquerdo. Prossegue: " A demora na liberação do procedimento poderá acarretar na impossibilidade de execução do mesmo com risco de progressão da doença. Ratifico a URGÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO pois a doença pode progredir não sendo mais possível o tratamento." grifo no original Considerando o artigo 30 da Lei no 9.656/1998, a princípio, é assegurada a manutenção do plano de saúde ao beneficiário nas condições de cobertura ao tempo da vigência do contrato de trabalho estendido aos sucessores, confira-se: "Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho." Nesse sentido, a jurisprudência já se posicionou acerca da obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO PREVISTO NO ART. 30, § 1o, LEI 9.656/1998. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Conforme estabelece o artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/98, o empregado segurado que perder o vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde em razão de demissão sem justa causa só poderá permanecer vinculado ao benefício pelo período correspondente a um terço do tempo de vigência do contrato, garantindo-se um período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses ("O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses"). 2 - "Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de saúde deve lhe facultar e aos dependentes a prorrogação temporária do plano coletivo ao qual haviam aderido, contanto que arquem integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Incidência do art. 30, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/1998. Precedentes." (REsp 1525109/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016). 3 - Carece de amparo legal a pretensão da Autora/Apelante de que a cobertura deve extrapolar o período previsto em lei para o caso de demissão sem justa causa (art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98 ), enquanto perdurar o tratamento iniciado, uma vez que se trata de enfermidade incurável (Alzheimer), a qual, no atual estágio da medicina, demandará tratamento médico indefinidamente. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1236853, 07163551120198070001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. BRADESCO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. ART. 30 DA LEI No 9.656/98. CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE DE DEPENDENTE. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PLANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DOENÇA GRAVE DA BENEFICIÁRIA. PERMANÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE ENQUANTO NECESSÁRIO O TRATAMENTO MÉDICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ART. 35-C. MANUTENÇÃO DA VIDA E INCOLUMIDADE FÍSICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ. 2. O legislador criou proteção ao beneficiário de plano coletivo empresarial que contribuía para o plano de saúde e tem a relação empregatícia imotivadamente rompida com a empresa estipulante, a fim de que mantenha, temporariamente, as condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (Lei no 9.656/98, art. 30, caput). A prorrogação do período de permanência estende-se ao grupo familiar beneficiário (art. 30, § 2o), incluindo nos casos de morte do titular (art. 30, § 3o). 2.1. A legislação de referência (Lei 9.656/98, art. 30, § 6o e RN no 279/2011, recentemente revogada pela RN 488/2022 da ANS) prevê que, a fim de averiguar os requisitos para a prorrogação do plano de saúde custeado integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar, nada tendo disposto, contudo, quanto ao fato de tal contribuição ser exigida tão somente dos dependentes do beneficiário titular. 2.2. No caso, a parte autora recorrida pretende permanecer como beneficiária do plano de saúde que usufruía como dependente de sua mãe, então titular do convênio médico coletivo empresarial, após o rompimento do vínculo empregatício de sua responsável legal, ocorrido em 3/11/2021. A titular do plano de saúde coletivo empresarial arcava somente com coparticipação nos serviços de saúde que fazia uso, lado outro, é fato incontroverso que a mãe da criança apelada contribuía, todos os meses, com valor fixo relativo às mensalidades do plano assistencial de saúde de sua filha, beneficiária dependente. 2.3. Dessa maneira, inexistindo previsão normativa de que a contribuição deva ser do beneficiário titular do plano, deve-se privilegiar a interpretação ampliativa da norma, mais favorável ao consumidor, mantendo-se a determinação de permanência da parte recorrida no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho de sua genitora, com assunção do pagamento integral da mensalidade pela apelada, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do término da relação trabalhista (art. 30, § 1o). 3. O STJ, no julgamento dos REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.082), firmou a seguinte Tese: "[a] operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida", por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/1998, além de regramentos da ANS. 3.1. A beneficiária, atualmente com 2 (dois) anos de idade, possui Síndrome de Patau, Cardiopatia Congênita, Laringomalácia Grave, Epilepsia, Distúrbio de Deglutição, DRGE e Baixa Imunidade. Em razão das múltiplas comorbidades, respira por traqueostomia com auxílio de ventilação mecânica e concentrador de oxigênio, necessita de constante aspiração de vias aéreas superiores por meio de aspirador elétrico, nebulização e bomba de infusão para administração da dieta e medicações, além de monitorização contínua de saturação e frequência cardíaca. De acordo com os relatórios médicos apresentados, o tratamento a que está submetida é fundamental para garantir a sobrevivência da criança. 3.2. Assim, irretocável, também, a determinação de que, ainda que encerrado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses que sucederem a demissão da representante legal da menor, a seguradora apelante deverá, excepcionalmente, estender a vigência do contrato, mediante continuidade do pagamento das contribuições pela beneficiária, enquanto se fizer necessária a continuidade do tratamento de saúde de que necessita a recorrida. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão no 1647054, 07161508420218070009, Relator Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, publicado no DJe 14/12/2022) Quanto à extensão do contrato além do prazo previsto na Lei de Regência em razão do tratamento de saúde, o STJ, no julgamento dos REsp. 1842751/RS e REsp. 1846123/SP, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.082), firmou a tese de que a "operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida", a demandar maiores esclarecimentos sob o crivo do contraditório, a fim de aferir se o tratamento em questão é fundamental para garantir a sobrevivência da criança. No caso, a urgência do tratamento é justificada pelo quadro clínico grave do paciente acometido de câncer no pâncreas com metástase. De modo que o cancelamento do plano, na atual circunstância, contraria os princípios constitucionais que asseguram a saúde e a vida do autor. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que mantenha a vigência do plano de saúde do autor até decisão judicial ulterior. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro à esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento da medida liminar no prazo de 5 (cinco) dias, bem como citada via oficial de justiça para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Intime-se (Grifos no original). O agravante, pede, preliminarmente, a retificação do polo passivo da ação, haja vista que o vínculo contratual originário se estabeleceu com a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, conforme contrato de seguro saúde. Em suas razões, de ID 68449670, defende o cabimento do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 300, ambos do CPC. No mérito, aduz que, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência na ação principal, em especial a probabilidade do direito, haja vista que houve a extinção do vínculo da titular do plano com a empresa contratante, por meio de demissão sem justa causa ocorrida em 04/06/2024, tendo sido prorrogado o plano até o dia 31/12/2024. A dita extensão do prazo teria decorrido de uma concessão da empregadora por mera liberalidade – período adicional de 180 dias (seis meses) de cobertura securitária para o beneficiário. Enfatiza que o cumprimento da decisão vergastada durante o trâmite processual trará prejuízos importantes, em razão da formação de uma obrigação desproporcional. Pontua que o agravado não é beneficiário direto do plano de saúde, de forma que nunca contribuiu efetivamente para a manutenção do serviço prestado. Isso porque era classificado como dependente, já que a titularidade pertencia ao seu cônjuge (Renata de Oliveira Teixeira). Além disso, os pagamentos de coparticipação ou franquias não o qualificam como contributário. Finalmente, acrescenta que a empregadora estipulante arcava com a integralidade do valor das mensalidades, obstáculo para a extensão do benefício após o encerramento do vínculo entre a empresa e a operadora do plano de saúde. Alega que a operadora não comercializa planos individuais ou familiares, mas somente planos coletivos empresariais e por adesão. Nesse sentido, é inviável a migração determinada pelo juízo de origem. Exatamente por se tratar de mera operadora de plano de saúde, não teria autonomia para reativar o plano do agravado sem pedido da empresa estipulante. Cita que a continuidade de cobertura após a extinção do contrato de trabalho somente seria viável diante de previsão expressa em convenção coletiva de trabalho, situação que não se verificou no caso sub judice. Demais disso, a inexistência de previsão legal ou contratual que obrigue a requerida a manter a cobertura do Agravado inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida, visto que não há direito líquido e certo à manutenção do plano de saúde nas condições propostas. Adverte que o prazo de 05 (cinco) dias determinado pelo juiz de primeiro grau se mostra irrazoável diante dos procedimentos administrativos e logísticos necessários para o implemento do pretendido. Assevera que não há interesse de agir em relação ao medicamento Vincristina, tendo sido autorizado administrativamente o seu fornecimento, conforme reconhecido pela própria parte autora. Diante disso, a atuação do Judiciário, nesse caso, mostra-se desnecessária. Sucessivamente, caso a decisão seja mantida, postula pelo repasse dos custos integrais ao agravado, sendo obrigado a ressarcir os prêmios pagos na integralidade, já que não houve qualquer contribuição comprovada nos autos, conforme Tema 1.034 do STJ. Considera inexistente o perigo de dano irreparável alegado, uma vez que não há, nos autos, qualquer relatório médico que comprove a urgência do tratamento. Assim, a mera indicação de um procedimento clínico, por si só, não caracteriza urgência, o que qualifica o caso como eletivo. Por fim, reputa que a determinação judicial causará imediatos prejuízos financeiros ao agravante, circunstância que torna a medida irreversível, o que representa um impedimento para a concessão da tutela antecipada de urgência Conclui sua explanação, dizendo que estão presentes os requisitos para concessão da liminar, na forma do art. 1.019, inc. I do CPC, de forma que pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento do mérito, haja vista que a permanência da decisão guerreada poderá imputar prejuízos pelo cumprimento de obrigação desproporcional. Diante desse risco, pleiteia, caso a decisão seja mantida, pela fixação de uma caução em desfavor do agravado para fins de salvaguarda do patrimônio da Operadora de Saúde. No mérito, requer a reforma da decisão atacada, com o provimento do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito da agravada, na forma prevista no artigo 300 do CPC. É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, hei por bem rejeitar a assertiva de substituição da parte agravante por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, haja vista que tal pedido melhor se oportuniza na ação principal, em que litigam as partes, sob o crivo do devido processo legal. Examino o pleito. Nos termos do art. 1.019, I1, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É, portanto, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação, motivo pelo qual peço vênia para adotar como razão de decidir o seguinte trecho, in verbis: Decido. A concessão da tutela liminar de urgência pressupõe a presença dos dois requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo revelado pela ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente por ocasião da sentença (periculum in mora). Em cognição sumária, típica dessa fase processual, presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária, pois o relatório médico de ID no 22089953, indica a urgência/emergência de forma fundamentada como determina o art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, in verbis" (...) paciente com 55 anos com diagnóstico de neoplasia de pâncreas (Adenocarcinoma mucinoso com células em anel de sinete) com doença oligometastática apresentando dois nódulos pulmonares captantes no PET (11/06/2024) medindo 13 mm no lobo superior do pulmão direito e 17 mm no lobo inferior esquerdo. Prossegue: " A demora na liberação do procedimento poderá acarretar na impossibilidade de execução do mesmo com risco de progressão da doença. Ratifico a URGÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO pois a doença pode progredir não sendo mais possível o tratamento." grifo no original Considerando o artigo 30 da Lei no 9.656/1998, a princípio, é assegurada a manutenção do plano de saúde ao beneficiário nas condições de cobertura ao tempo da vigência do contrato de trabalho estendido aos sucessores, confira-se: "Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho." Nesse sentido, a jurisprudência já se posicionou acerca da obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO PREVISTO NO ART. 30, § 1o, LEI 9.656/1998. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Conforme estabelece o artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/98, o empregado segurado que perder o vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde em razão de demissão sem justa causa só poderá permanecer vinculado ao benefício pelo período correspondente a um terço do tempo de vigência do contrato, garantindo-se um período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses ("O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses"). 2 - "Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de saúde deve lhe facultar e aos dependentes a prorrogação temporária do plano coletivo ao qual haviam aderido, contanto que arquem integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Incidência do art. 30, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/1998. Precedentes." (REsp 1525109/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016). 3 - Carece de amparo legal a pretensão da Autora/Apelante de que a cobertura deve extrapolar o período previsto em lei para o caso de demissão sem justa causa (art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98 ), enquanto perdurar o tratamento iniciado, uma vez que se trata de enfermidade incurável (Alzheimer), a qual, no atual estágio da medicina, demandará tratamento médico indefinidamente. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1236853, 07163551120198070001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. BRADESCO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. ART. 30 DA LEI No 9.656/98. CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE DE DEPENDENTE. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PLANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DOENÇA GRAVE DA BENEFICIÁRIA. PERMANÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE ENQUANTO NECESSÁRIO O TRATAMENTO MÉDICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ART. 35-C. MANUTENÇÃO DA VIDA E INCOLUMIDADE FÍSICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ. 2. O legislador criou proteção ao beneficiário de plano coletivo empresarial que contribuía para o plano de saúde e tem a relação empregatícia imotivadamente rompida com a empresa estipulante, a fim de que mantenha, temporariamente, as condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (Lei no 9.656/98, art. 30, caput). A prorrogação do período de permanência estende-se ao grupo familiar beneficiário (art. 30, § 2o), incluindo nos casos de morte do titular (art. 30, § 3o). 2.1. A legislação de referência (Lei 9.656/98, art. 30, § 6o e RN no 279/2011, recentemente revogada pela RN 488/2022 da ANS) prevê que, a fim de averiguar os requisitos para a prorrogação do plano de saúde custeado integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar, nada tendo disposto, contudo, quanto ao fato de tal contribuição ser exigida tão somente dos dependentes do beneficiário titular. 2.2. No caso, a parte autora recorrida pretende permanecer como beneficiária do plano de saúde que usufruía como dependente de sua mãe, então titular do convênio médico coletivo empresarial, após o rompimento do vínculo empregatício de sua responsável legal, ocorrido em 3/11/2021. A titular do plano de saúde coletivo empresarial arcava somente com coparticipação nos serviços de saúde que fazia uso, lado outro, é fato incontroverso que a mãe da criança apelada contribuía, todos os meses, com valor fixo relativo às mensalidades do plano assistencial de saúde de sua filha, beneficiária dependente. 2.3. Dessa maneira, inexistindo previsão normativa de que a contribuição deva ser do beneficiário titular do plano, deve-se privilegiar a interpretação ampliativa da norma, mais favorável ao consumidor, mantendo-se a determinação de permanência da parte recorrida no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho de sua genitora, com assunção do pagamento integral da mensalidade pela apelada, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do término da relação trabalhista (art. 30, § 1o). 3. O STJ, no julgamento dos REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.082), firmou a seguinte Tese: "[a] operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida", por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/1998, além de regramentos da ANS. 3.1. A beneficiária, atualmente com 2 (dois) anos de idade, possui Síndrome de Patau, Cardiopatia Congênita, Laringomalácia Grave, Epilepsia, Distúrbio de Deglutição, DRGE e Baixa Imunidade. Em razão das múltiplas comorbidades, respira por traqueostomia com auxílio de ventilação mecânica e concentrador de oxigênio, necessita de constante aspiração de vias aéreas superiores por meio de aspirador elétrico, nebulização e bomba de infusão para administração da dieta e medicações, além de monitorização contínua de saturação e frequência cardíaca. De acordo com os relatórios médicos apresentados, o tratamento a que está submetida é fundamental para garantir a sobrevivência da criança. 3.2. Assim, irretocável, também, a determinação de que, ainda que encerrado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses que sucederem a demissão da representante legal da menor, a seguradora apelante deverá, excepcionalmente, estender a vigência do contrato, mediante continuidade do pagamento das contribuições pela beneficiária, enquanto se fizer necessária a continuidade do tratamento de saúde de que necessita a recorrida. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão no 1647054, 07161508420218070009, Relator Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, publicado no DJe 14/12/2022) Quanto à extensão do contrato além do prazo previsto na Lei de Regência em razão do tratamento de saúde, o STJ, no julgamento dos REsp. 1842751/RS e REsp. 1846123/SP, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.082), firmou a tese de que a "operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida", a demandar maiores esclarecimentos sob o crivo do contraditório, a fim de aferir se o tratamento em questão é fundamental para garantir a sobrevivência da criança. No caso, a urgência do tratamento é justificada pelo quadro clínico grave do paciente acometido de câncer no pâncreas com metástase. De modo que o cancelamento do plano, na atual circunstância, contraria os princípios constitucionais que asseguram a saúde e a vida do autor. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que mantenha a vigência do plano de saúde do autor até decisão judicial ulterior. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro à esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento da medida liminar no prazo de 5 (cinco) dias, bem como citada via oficial de justiça para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Intime-se Registro que a decisão atacada se fundamentou no entendimento sufragada pelo STJ no Tema 1.082 que dispõe: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". A respeito, destaco o recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, observada a necessidade de o beneficiário arcar integralmente com o valor das mensalidades. 2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mediante prévia notificação do usuário, embora seja válida, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1867050, 07072443020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mesmo em caso de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, na modalidade coletivo, é necessária a manutenção da continuidade dos tratamentos médicos, o que é o presente caso, de acordo com os documentos acostados aos autos (ID: 220899528 a ID: 220899532, ID: 220899535), todos dos autos originários. Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, em princípio alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para o deferimento do pleito liminar do autor. Ora, o agravado passa por situação delicada, ante o diagnóstico de neoplasia maligna de pâncreas com doença oligometastática, cujo tratamento indicava a radiofrequência pulmonar. Conforme explicado, a demora na liberação do procedimento poderá acarretar na impossibilidade de sua execução com risco de progressão da doença (documento de ID 220899532). No caso, não há dúvidas de que se trata de quadro clínico grave e que exige um pronto atendimento, sob pena de se inviabilizar o tratamento e ocasionar a morte do paciente. Assim, a interrupção do plano de saúde neste momento é contraindicada e pode representar o fim da vida do beneficiário, fato que é rechaçado pelo referido Tema 1.082 do STJ. Assim, apesar das alegações apresentadas para a concessão da tutela de urgência (suspensão) - inexistência de previsão contratual, inviabilidade de cumprimento no prazo estipulado, desconformidade com previsão legal, imposição de despesa que não incluiu em cálculos atuariais, ausência de qualificação como contributário -, observa-se que a indicação expressa no relatório médico aliado ao fato de não se poder aguardar a instrução probatória quando o estado de saúde do agravado poderá ter se modificado impõem a manutenção da medida, de modo que, quanto à operadora, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois, à evidência, há de se preservar a integridade física e saúde do autor, e quanto à cobrança, se o caso, poderá ser feita em outro momento, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana pela urgência e necessidades apuradas no caso concreto. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). De qualquer modo, não se constata qualquer irregularidade na decisão impugnada, em cognição sumária aparenta que a agravante tem como objetivo alterar o entendimento esposado pelo juiz singular, ao deferir a medida de urgência pleiteada pelo agravado. Ademais, eventuais discussões, acerca da violação dos termos do contrato, são matérias que devem ser objeto de aprofundado exame, mediante os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos autos principais, não nesta sede, caracterizada pelo exame superficial das alegações da parte recorrente. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante e tampouco restou comprovado o perigo de dano. No que concerne ao medicamento Vincristina, diante do seu noticiado fornecimento administrativo, não há lide formada, de modo que, nesse ponto, o recurso perde o objeto. Demais disso, permanecendo hígidos os requisitos para a tutela de urgência concedida na origem, eventual pedido de fixação de caução ou pagamento de prêmios na integralidade devem ser levados ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Por fim, o pleito de ampliação do prazo para cumprimento não merece igualmente prosperar diante da urgência que o caso requer. Conforme esclarecido pelo Dr. Cândido José Spinola Botelho De Paula, médico assistente do beneficiário, “A demora em liberação do procedimento poderá acarretar na impossibilidade de execução do mesmo com risco de progressão da doença” (documento de ID 220899532). Assim, a parte agravante deve cumprir na íntegra os prazos determinados na decisão do processo de origem, sob as penas da lei (Decisões de ID’s 220999449 e 225023201). Frente ao exposto, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas em ambos os autos, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, que não está evidenciado ilegalidade na decisão impugnada, a qual não atendeu aos interesses da parte ré de forma devidamente fundamentada e motivada. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator